Tribunal: TJDFT
Processo: 0725667-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725667-04.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 73325910) da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0736519-55.2023.8.07.0001 – id. 239922583) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de consulta no sistema SisbaJud, na modalidade reiterada, ante a dificuldade de operacionalização da modalidade reiterada e a ausência de demonstração de que a medida trará resultado útil. Alega, em suma, que a medida é útil e eficaz, bem como que a modalidade reiterada ocorre de forma automática, não sendo onerosa ao Juízo. Requer a atribuição de efeito suspensivo. 2. Não há risco de dano, sequer alegado, que justifique a atribuição de efeito suspensivo, não o configurando a determinação de suspensão do feito, com base no CPC 921, III e §1o, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 30/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator